Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719284-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA PESSOA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF DESPACHO Analisada a petição inicial da ação mandamental (ID 71860588), observa-se que, não obstante, conste da qualificação que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e contra ato do DETRAN, no bojo das razões, o impetrante apenas impugna ato praticado pela autarquia distrital. Assim, tendo em vista o reflexo na definição da competência para julgamento do Mandado de Segurança, esclareça o impetrante se há ato praticado pelo Juiz de Direito apontado como autoridade coatora. Concedo, para tanto, o prazo de 15 dias. Intime-se o impetrante. Brasília/DF, 31 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator